Tribunal: TJSP
Processo: 0043508-16.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043508-16.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
BARBOSA DA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043508-16.2018.8.26.0050 -Voto no 53.480
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043508-16.2018.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 32a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: WESLEY BARBOSA DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.480
WESLEY BARBOSA DA CONCEIÇÃO foi denunciado
por porte ilegal de arma de fogo, com a numeração suprimida.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 13 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (fls. 140/142).
Descontente com tal desfecho, apelou o réu,
pleiteando, inclusive, a compensação entre a agravante da reincidência e
a atenuante da confissão (fls. 153/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043508-16.2018.8.26.0050 -Voto no 53.480
3
Esta Câmara, em 22 de agosto de 2019, por
unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 200/203).
Irresignada, a defesa de WESLEY impetrou Habeas
Corpus ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que o aresto vergastado
necessitaria de modificação. O gabinete do Ministro FELIX FISHER
concedeu a ordem, para determinar a esta Câmara “que refaça a
dosimetria da pena com a compensação entre a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, inclusive com
a análise do regime inicial de cumprimento da reprimenda adequado ao
respectivo quantum de pena, nos termos da fundamentação” (fls.
269/276).
É o relatório.
Diante dessa decisão, anoto que a pena-base aplicada
a WESLEY ficou assentada no mínimo legal, ou seja, em 3 anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, não obstante o que reza o artigo 67
do Código Penal, e ressalvando o que penso sobre o assunto, a agravante
da reincidência fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Assim, à míngua de outras causas modificadoras, a reprimenda de
WESLEY passa a totalizar, em definitivo, 3 anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Por fim, deve ser mantido, ex-vi legis, o regime inicial
fechado para o desconto da pena corporal, a teor do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, pois, repito, WESLEY não é
primário: “o réu, reincidente em crime doloso, deve começar a cumprir a
pena privativa de liberdade em regime fechado, independentemente da
quantidade da sanção infligida” (JUTACRIM 95/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043508-16.2018.8.26.0050 -Voto no 53.480
4
Nestas condições, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos e limites acima estabelecidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator